Tribunal: TJPA
Processo: 0047419-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0047419-34.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE BRANDAO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

1.

Não se pode acolher a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do apelante, pois o reconhecimento do direito de inclusão do valor correspondente à progressão funcional implicará na majoração dos proventos pagos pelo órgão previdenciário, ensejando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

A alegação de que a progressão funcional foi omitida pela SEDUC e SEAD quando a apelante ainda se encontrava na ativa, não altera o ônus que, em tese, pode ser suportado pelo órgão previdenciário, caso a decisão seja favorável à apelada, pois o IGEPREV

é dotado de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas (art. 60 da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002).

3.

Aqui se está diante do chamado direito adquirido, que já foi incorporado ao patrimônio moral do sujeito de forma definitiva desde 1986, data em que entrou em vigor a lei estadual, não podendo ser afastado por lei posterior.

4.

A apelada ingressou à carreira em 1980 e a regulamentação do seu cargo, através da Lei Estadual nº. 5.351/86, entrou em vigor em 1º/10/1986, ela fará
jus
à regra ali delimitada, até a data que entrou em vigor a Lei Estadual nº. 7.442/10, qual seja, 02/07/2010.

5.

Com base no art. 8º e 18, inciso 1, §1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), que garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação da servidora à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II.

6.

Passando, em 02/07/2010 até a data da sua aposentadoria em 06/09/2010, a ter direito à progressão nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10).

7.

Resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

8.

Constituição de um ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF), pois a apelada, reuniu todos os elementos necessários à ocorrência da progressão e percepção dos acréscimos salariais, considerando a lei anterior, já que aqui a retroatividade da Lei nº. 7.442/10 é vedada, uma vez que prejudicará direito já adquirido pela parte desde 1986.

9.

Recurso conhecido e não provido. Sentença reexaminada e mantida.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, reexaminaram e mantiveram a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do dia 19/07/2021 a 26/07/2021.

Belém, 26 de julho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA – IGEPREV
em face de
MARIA DE NAZARÉ BRANDÃO GONÇALVES,
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA
.

Narrou a inicial que a autora, aqui apelada, foi efetivada no cargo de
PROFESSORA CLASSE ESPECIAL
, porém, nunca recebeu a
progressão funcional horizontal por antiguidade com acréscimo de 3,5%
para cada referência, calculada sobre o vencimento base. Por tal razão ajuizou a ação para que obtivesse o referido direito.

Apreciado o pedido de tutela de urgência, o julgador primevo o indeferiu. Ao ser proferida a sentença, o pleito foi julgado parcialmente procedente.

Inconformado, o IGEPREV interpôs apelação, onde alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade, pois a progressão funcional foi realizada quando a apelada estava na ativa, portanto, caberá à SEAD/SEDUC figurar no polo passivo da ação.

Como segunda preliminar, arguiu a autarquia que, não tem legitimidade para compor a lide em relação ao período anterior a 06/09/2010, o qual a parte recorrida estava em atividade

Em relação ao mérito, disse que ocorreu a revogação parcial da Lei Estadual nº. 5351/86 pela Lei Estadual nº. 7442/2010, a qual prevê o interstício de 03 (três) anos para a progressão funcional e não mais 02 (dois) anos, o que torna o pedido ilegal.

Asseverou o IGEPREV, que ao caso deverá ser aplicado o princípio da legalidade, o que torna impossível que o magistrado atue como legislador positivo, em honra à separação dos poderes.

Afirmou que os proventos da apelada estão sendo pagos corretamente, de acordo com o arbitramento e com a Portaria de concessão, devendo ser respeitadas sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito.

Defendeu que, ao caso deverá ser aplicado o princípio da eventualidade, desse modo, deverá existir delimitação de eventuais valores retroativos, nos termos do art. 566 e seguintes do CPC e art. 100 da CF.

Concluiu ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso, em que refutou aos argumentos apresentados, bem como reafirmou os pedidos contidos na exordial

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia sobre o direito da autora ao pagamento e incorporação aos seus proventos
da progressão funcional horizontal por antiguidade com acréscimo de 3,5%.

1)

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

Não se pode acolher a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do apelante, pois o reconhecimento do direito de inclusão do valor correspondente à progressão funcional implicará na majoração dos proventos pagos pelo órgão previdenciário, ensejando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Atribuição prevista na Lei Complementar Estadual nº. 39/2002, em seu art. 60-A,
in verbis:

Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:(NR LC49/2005)

I -
executar, coordenar e supervisionar
os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência. (NR LC49/2005)

II - executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários; (NR LC44/2003)

III -
processar a concessão e o
pagamento
dos benefícios
previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei;(NR LC44/2003)

IV - acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário. (NR LC44/2003)

A alegação de que a progressão funcional foi omitida pela SEDUC e SEAD quando a apelante ainda se encontrava na ativa, não altera o ônus que, em tese, pode ser suportado pelo órgão previdenciário, caso a decisão seja favorável à apelada, pois o IGEPREV

é dotado de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas (art. 60 da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002).

Igualmente, a Autarquia será legítima quanto ao pedido de pagamento dos proventos corrigidos quando ainda em atividade, pois ao IGEPREV foi dada a responsabilidade em pagar os proventos com as suas devidas correções, nos exatos termos da LC nº. 39/2002.

Destarte, rejeito a preliminar.

2)

DO MÉRITO.

Nos termos da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, uma lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue, assim como deverão ser respeitados o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
(Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957)

No caso dos autos, a autora ingressou no Magistério em 1980, através da Portaria nº. 4276/1980-DIVAAP/DESPES (id. 4680561 - Pág. 21/22), aposentando-se pela Portaria nº. 2483 de 06/09/2010, assim faz jus aos dois regramentos.

Aqui se está diante do chamado direito adquirido, que já foi incorporado ao patrimônio moral do sujeito de forma definitiva desde 1986, não podendo ser afastado por lei posterior.

Destarte, como a apelada ingressou à carreira em 1980 e a regulamentação do seu cargo, através da Lei Estadual nº. 5.351/86, entrou em vigor em 1º/10/1986, ela fará
jus
à regra ali delimitada, até a data que entrou em vigor a Lei Estadual nº. 7.442/10, qual seja, 02/07/2010.

Estabelecidos os marcos temporais de aplicação das leis, passo ao direito em si.

A Lei Estadual nº. 5.351/86, previa a possibilidade de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo, vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...) Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo
.

A referida norma foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87 de 09 de fevereiro de 1987, que estabeleceu que a progressão funcional poderia ocorrer de forma horizontal:

ART. 3°- A progressão funcional far-se-á deforma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

ART. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) ART. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.

Concluo, com base no art. 8º e 18, inciso 1, §1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), que garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação da servidora à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II.

Passando, em 02/07/2010 até a data da sua aposentadoria em 06/09/2010, a ter direito à progressão nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010, a qual se dará de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10).
In verbis:

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

§ 2º Caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite onúmero de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, lhe sendo resguardado os pagamentos retroativos a data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la.

§ 3º Caso a Secretaria de Estado de Educação -SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

Assim, resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Do exposto, resta clara a constituição de um ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF), pois a apelada, reuniu todos os elementos necessários à ocorrência da progressão e percepção dos acréscimos salariais, considerando a lei anterior, já que aqui a retroatividade da Lei nº. 7.442/10 é vedada, uma vez que prejudicará direito já adquirido pela parte desde 1986.

Ante ao exposto, seguindo o parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada na sua integralidade. Em relação ao reexame necessário,
TENHO A SENTENÇA POR REEXAMINADA E A MANTENHO EM SEU TODO.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 04/08/2021